Tribunal: STF
Processo: Rcl 79235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wandebergue Paulino de Oliveira contra ato do Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, proferido nos autos da Ação Penal nº 0000432-18.2018.8.06.0140, por alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte (eDOC 1).



    Narra o reclamante que "foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes de integrar organização criminosa, bem como por crimes de responsabilidade e crimes licitatórios", e que "a denúncia foi recebida sem a notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, conforme determina o art. 2º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67, foi disponibilizado posteriormente prazo para resposta acusação mesmo sem acesso às provas da investigação cerceando assim a defesa do Reclamante, e como se não bastasse, foi designada a audiência de instrução e julgamento para os dias 13, 14 e 15 de maio do corrente ano, conforme consta nas fls. 5735/5739" (eDOC 1, p. 3).



    Especificamente, alega não ter sido disponibilizado os processos licitatórios objeto da denúncia, os termos de colaborações premiadas, o conteúdo das interceptações telefônicas, as extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos e de outros dispositivos eletrônicos, os quais teriam sido mencionados na peça acusatória (eDOC 1, p. 1, 3). 



    Assevera que o acesso a tais elementos é crucial para o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    Aduz que, apesar de reiterados pedidos de acesso formulados também por outros corréus (eDOC 1, p. 4), e mesmo após a sua defesa ter sido recentemente constituída, não logrou êxito em obter a integralidade das provas, incluindo o acesso ao apenso nº 0015057-57.2018.8.06.0140, que tramita em segredo de justiça (eDOC 1, p. 5). 



    Informa, ainda, que a decisão que determinou o desmembramento do feito (fls. 5735/5739 da origem – eDOC 13), resultou na criação do Processo nº 0014011-18.2025.8.06.0001, no qual a defesa de outro acusado também teria reiterado a problemática da falta de acesso às provas (eDOC 1, p. 5-6).



    Sustenta o reclamante que a manutenção da audiência de instrução sem o prévio e completo acesso aos referidos elementos probatórios configura violação direta ao enunciado da Súmula Vinculante 14, além de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da paridade de armas, do contraditório e do devido processo legal.



    Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada e a anulação do ato de recebimento da denúncia ou, subsidiariamente, a suspensão da audiência até que seja garantido o acesso integral e efetivo às provas, com a consequente reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 2º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67 (eDOC 1, p. 11-12). No mérito, pugna pela procedência da reclamação, confirmando-se a liminar (eDOC 1, p. 13).



    Solicitada as informações à autoridade reclamada, estas não foram prestadas.



    Em 12/5/2025, reiterou “a imediata concessão de medida liminar para assegurar o acesso da defesa aos autos e documentos necessários à preparação da defesa, com o consequente cancelamento da audiência aprazada e suspensão do curso do processo na origem até o efetivo cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal” (eDOC 18, id: b8677a86).



    Na presente data, por meio da Petição STF 65.603/2025 (id: 46761622), junta precedente desta corte em caso análogo.



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    O entendimento consolidado na súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já encartados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”.



    O enunciado, portanto, visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal. A exceção, segundo orientação jurisprudencial desta Corte, refere-se à restrição de acesso em razão da existência de diligências em andamento.



    Na espécie, a autoridade reclamada, por meio da decisão reclamada (eDOC 13), ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento, sem que, segundo alega o reclamante de forma consistente e detalhada (eDOC 1), tivesse sido franqueado à defesa o acesso integral a elementos de prova essenciais que já se encontram documentados e que teriam embasado a própria peça acusatória.



    A ausência de acesso a tais elementos probatórios, já documentados nos autos principais ou em apensos, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a capacidade da defesa técnica de preparar adequadamente a resposta à acusação, de se contrapor às imputações e de participar de forma efetiva da audiência de instrução.



    A alegação do reclamante de que os pedidos de acesso foram ignorados ou implicitamente indeferidos pelo simples prosseguimento do feito com a designação de atos instrutórios, sem a prévia disponibilização das provas, encontra respaldo na narrativa apresentada e na ausência, até o momento, de informações da autoridade reclamada nestes autos que demonstrem o contrário.



    Conforme o entendimento desta Corte, o caráter inquisitivo do procedimento investigatório não afasta os direitos fundamentais titularizados pelo investigado, o que significa que os elementos de provas já documentados, por respeitarem ao exercício da ampla defesa e do contraditório, devem ser acessíveis à defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.



    Nesse sentido, cito jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO DE DEFESA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - REGIME DE SIGILO - INOPONIBILIDADE A ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU - ACESSO AOS AUTOS - PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA - CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, EXCETUADOS AQUELES EM CURSO DE EXECUÇÃO. - A pessoa que sofre persecução penal, em juízo ou fora dele, é sujeito de direitos e dispõe de garantias plenamente oponíveis ao poder do Estado (RTJ 168/896-897). A unilateralidade da investigação penal não autoriza que se desrespeitem as garantias básicas de que se acha investido, mesmo na fase pré-processual, aquele que sofre, por parte do Estado, atos de persecução criminal. - O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou por aquele submetido a atos de persecução estatal) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica, às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento 21.9.2010, DJe 1º.4.2014) (grifei)



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018) (grifei)



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.1.2021) (grifei)



    Com efeito, a designação de audiência de instrução e o prosseguimento da ação penal, sem que se assegure à defesa o acesso prévio e integral aos elementos de prova já documentados e que são pertinentes ao exercício do direito de defesa, configura nítida afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 14. A complexidade do caso ou o número de acusados não podem servir de justificativa para suprimir garantias fundamentais do acusado.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para determinar que a autoridade reclamada assegure, de forma imediata, à defesa do reclamante, acesso amplo a todos os elementos de prova já documentados nos autos da Ação Penal nº 0000432-18.2018.8.06.0140 e seus apensos, que digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas, mediante decisão fundamentada e específica, apenas as eventuais diligências em curso, cuja publicidade possa comprovadamente comprometer a eficácia da investigação ou da instrução, nos exatos termos da Súmula Vinculante 14.



    Deixo de anular os atos processuais praticados na medida em que o desconhecimento do conteúdo dos documentos porventura sonegados da defesa impede que, nesta RCL, seja constatada a existência de prejuízo ao direito de defesa (art. 566 do CPP). No entanto, assim que tiver acesso a eles, poderá a defesa arguir, perante o Juízo de origem e mediante os mecanismos processuais ordinários, a nulidade dos atos praticados, demonstrando em que medida o ato reclamado prejudicou o o exercício do direito de defesa.



    Comunique-se com urgência o Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente